Tribunal: TJDFT
Processo: 0004298-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004298-13.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LEONARDO CALISTO DA COSTA E SILVA, SIRLEI DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIABILIZADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇAO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRESCINDÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO FURTO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PERÍCIA COMPROVANDO O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECOTE DA QUALIFICADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a palavra segura da vítima, que reconheceu os réus nas oportunidades em que foi ouvida, bem como pela palavra do policial que realizou a prisão em flagrante dos réus e a palavra da testemunha que teve o seu carro colidido pelo veículo dos réus em fuga, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 3. A palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante, quando em sintonia com as demais provas, é elemento concreto a embasar o decreto condenatório. 4. Para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, é indispensável a realização de perícia, sendo somente admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) quando não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou não permitirem as circunstâncias. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 158 e 387, inciso VII, ambos CPP, ante a ausência de prova da materialidade delitiva. Pugnam, assim, para que sejam absolvidos do crime de furto a eles imputado, em homenagem aos princípios do in dubio pro reo e do favor rei. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 158 e 387, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030